Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720803-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO E OUTROS contra decisão (ID 155114471) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de ação coletiva 32.159/97 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes pedem a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 49416931). Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso. Publique-se. Intimem-se. . Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator